Tribunal: TJDFT
Processo: 0753886-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo Distrito Federal.

2. A embargante alega que o acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de tratar dos honorários de sucumbência e desconsiderar a fixação da verba no acórdão anteriormente proferido. Aduz que, em momento processual anterior, o acórdão que rejeitou o Recurso Inominado interpostos pelo Distrito Federal fixou verba honorária de sucumbência de modo que os julgados apresentam contradição. Ao final pleiteou a confirmação dos honorários previamente estipulados.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, não se verifica omissão na fundamentação do julgado por ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Do mesmo modo, ausente contradição interna passível de correção por embargos de declaração.

6. Os honorários sucumbenciais foram devidamente arbitrados no julgamento do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal. Incabível a fixação de verba honorária em caso de não acolhimento de Embargos de Declaração ante a ausência de sucumbência.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.